Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-55.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000819-55.2025.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCOS VENICIUS PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s):JULIANA MENDES DE OLIVEIRA, LUANA BRAGA MACHADO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação ministerial para reformar parcialmente sentença absolutória e condenar os acusados exclusivamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, mantendo a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que não teriam sido enfrentadas as alegações defensivas relativas à inconsistência dos depoimentos policiais e à insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a finalidade mercantil dos entorpecentes, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as alegações defensivas relativas à credibilidade dos depoimentos dos policiais militares; e (ii) estabelecer se houve contradição na conclusão condenatória pelo delito de tráfico de drogas em razão da suposta insuficiência dos elementos probatórios indicativos de mercancia. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito nem para reavaliação do conjunto probatório anteriormente examinado. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa à credibilidade dos depoimentos policiais ao reconhecer que os relatos foram produzidos sob contraditório judicial e se mostraram coerentes, harmônicos e convergentes com os demais elementos dos autos. O testemunho policial possui aptidão probatória para fundamentar decreto condenatório quando ausentes indícios de ilegalidade ou má-fé e quando corroborado por outros elementos produzidos na instrução. A conclusão condenatória pelo tráfico não decorreu exclusivamente da quantidade de droga apreendida, mas da análise conjunta de circunstâncias objetivas, consistentes na apreensão de substâncias entorpecentes de naturezas distintas, tentativa de fuga, descarte de objetos durante a abordagem, apreensão de quatro aparelhos celulares e quantia expressiva em dinheiro. O acórdão já apreciou e afastou a incidência da hipótese de porte para consumo pessoal prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, mediante exame do contexto fático-probatório. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de substituição da interpretação colegiada do acervo probatório, providência incompatível com os limites cognitivos dos embargos declaratórios. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração probatória realizada no julgamento anterior. Depoimentos de agentes policiais constituem meio probatório idôneo quando coerentes, convergentes e corroborados pelo conjunto probatório judicializado. A caracterização do tráfico de drogas pode resultar da análise conjunta das circunstâncias objetivas do caso, e não apenas da quantidade de entorpecente apreendida. O prequestionamento independe de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido apreciada. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. ______________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II e VII, 619, 620 e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 35, caput; CPC, art. 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp nº 1.852.897/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; STJ, EDcl no RCH nº 6.275/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, DJ 19.08.1997; STF, Tema 339. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000819-55.2025.8.05.0211, opostos por LEVI SALLES RAMOS DOS SANTOS TRABUCO. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.